Tribunal: TJSP
Processo: 2042154-91.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Queixa-crime – Crimes de Calúnia, Difamação e Injúria praticados nas redes sociais da rede mundial de computadores (artigos 138, 139 e 140 c.c. 141, §2°, todos do Código Penal) – Pedidos de nulidade da decisão de origem que indeferiu tanto a oitiva de "testemunha-chave", quanto a expedição de ofício à operadora de telecomunicação – Impossibilidade – Alegação de cerceamento de

Ementa:
Habeas Corpus – Queixa-crime – Crimes de Calúnia, Difamação e Injúria praticados nas redes sociais da rede mundial de computadores (artigos 138, 139 e 140 c.c. 141, §2°, todos do Código Penal) – Pedidos de nulidade da decisão de origem que indeferiu tanto a oitiva de "testemunha-chave", quanto a expedição de ofício à operadora de telecomunicação – Impossibilidade – Alegação de cerceamento de defesa que não merece provimento – Decisão que indeferiu a oitiva da testemunha arrolada extemporaneamente pela defesa lastreada em idônea fundamentação – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte Bandeirante – Ademais, admitiu-se na origem, em decisão superveniente, a juntada da declaração da referida testemunha com fulcro no art. 231 do CPP – Expedição de ofício que se revelou impertinente ao deslinde do caso telado – Direito à produção de provas que não é absoluto – Livre convencimento do magistrado diante das provas coligidas – Habeas corpus que não é a via adequada para indagações de fundo meritório e solução de questões controvertidas – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.